Tribunal: STF
Processo: ARE 1068211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:

“APELACÁO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA. 
1) A deliberação a respeito da autoria, da materialidade e da presença de qualificadoras do crime cabem exclusivamente ao Tribunal do Júri, sendo soberana a decisão a esse respeito, conforme quesitação apresentada. 
2) É de competência desta Corte a verificação de elementos que não constituam exclusividade do conselho de sentença. 
3) Apelo não provido.” (e-doc. 26).

 2.	O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 37).

 3.	Interposto agravo contra decisão de inadmissibilidade recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que a “análise da ocorrência de vícios de atividade e de juízo, ocorrência de nulidades, reforma ou anulação da decisão recorrida, são análises de mérito, da competência do juízo ad quem” (e-doc. 41, p. 7).

É o relatório.

Decido.

 4.	Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 5.	Neste caso, como relatado, a inadmissão do apelo extremo deu-se com base no enunciado nº 284 da Súmula do STF, dada também a deficiência na fundamentação a não permitir a sua exata compreensão, bem assim porque haveria a necessidade de revolvimento fático-probatório, providência vedada neste campo recursal, consoante enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 6.	Todavia, no presente agravo, a parte agravante não combate os fundamentos de inadmissão do apelo extremo, limitando-se arguir que a análise aprofundada das nulidades, com reforma e anulação da decisão recorrida, deve se dar por este Supremo Tribunal Federal.

 7.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 8.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator